Tribunal: TJSP
Processo: 0001505-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu favor durante o trâmite do

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu favor durante o trâmite do "writ".
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001505-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO PIMENTEL DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 46a CJ - SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001505-31.2020.8.26.0000 -Voto no 35.991
2
Habeas Corpus no 0001505-31.2020.8.26.0000 – Comarca de São José dos
Campos
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Rodrigo Pimentel da Silva
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.991
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Insurgência
contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante
decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os
requisitos ensejadores da segregação cautelar
PERDA DO
OBJETO Paciente beneficiado com a liberdade provisória pelo
Juízo monocrático, com expedição de alvará de soltura em seu
favor durante o trâmite do “writ”.
Ordem Prejudicada.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Rodrigo Pimentel da Silva, com pedido liminar, apontando o
MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São José dos
Campos como autoridade coatora, nos autos da ação penal no
1500026-18.2020.8.26.0617.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
pelo suposto crime de tráfico de drogas, apesar de afirmar em interrogatório
que seria usuário na verdade, de modo a demostrar a pequena quantidade
apreendida que seria para seu consumo ao longo de uma semana.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001505-31.2020.8.26.0000 -Voto no 35.991
3
porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de
fundamentação idônea, não demonstrada em termos concretos a necessidade
da manutenção da medida extrema.
Aduz que caso condenado, provavelmente, cumprirá pena em
regime diverso do fechado diante de sua primariedade, de modo que
desproporcional a atual medida, eis que poder ser substituída por qualquer
uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu
favor (fls. 02/04).
O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário
de 2a Instância, secundado por este Relator sorteado (fls. 22/23).
Os autos foram distribuídos à 1a Vara Criminal da Comarca de
Jacareí.
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária (fls.
30/31), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
prejudicialidade da ordem, ante a perda de seu objeto (fls. 33/35).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em
24 de janeiro de 2020, in verbis:
“O paciente RODRIGO PIMENTEL DA SILVA foi preso em
flagrante e esta sendo processado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001505-31.2020.8.26.0000 -Voto no 35.991
4
11.343/06, por que no dia 03 de Janeiro de 2020, por volta das 10h00min, na
Avenida Suzana de Castro Ramos, 184, Jardim de Vale, nesta cidade e
comarca de Jacareí, o paciente, agindo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 26
pinos de cocaína
Em 05 de Janeiro de 2020 ocorreu a audiência de custódia,
onde foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
devido ao local dos fatos ser conhecido pela alta incidência de tráfico de
drogas, somado à quantidade de entorpecentes e a quantia em dinheiro
encontrada com ele, além de se tratar de delito gravíssimo equiparado a
hediondo.
Em 13 de Janeiro de 2020 foi oferecida a denúncia.
Em 24 de janeiro de 2020 foi proferida a decisão de
notificação do paciente, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade
provisória, mediante compromissos de praxe e o comparecimento mensal em
juízo (art. 319, I, do CPP).
O feito aguarda a notificação do paciente.” (fls. 30).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal movida contra o
paciente, verificou-se que o alvará de soltura expedido foi cumprido, sem
impedimento, aos 26/01/2020.
Embora respeitando os argumentos da nobre Defensoria
Pública, verifica-se que o presente pedido se encontra prejudicado.
Com efeito, o paciente foi beneficiado com a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001505-31.2020.8.26.0000 -Voto no 35.991
5
provisória pelo MMo Juiz a quo, com expedição do competente alvará de
soltura, devidamente cumprido, situação que torna desnecessário o
aprofundamento e discussão acerca do requerido pela impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou
o paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2;
6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR